Tribunal: TJMT
Processo: 0015220-78.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015220-78.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOZENIL XAVIER DE MATOS NASCIMENTO - CPF: 716.023.991-15 (APELANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ADENCAL SIOMA DA SILVA - CPF: 946.837.191-34 (APELANTE), FATIMA MERENCIA BATISTA - CPF: 502.403.669-72 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (REPRESENTANTE), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - NULIDADE DA SENTENÇA – AFIRMAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E CONTRADIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA NÃO REALIZADA POR ESPECIALISTA – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRELIMINARES REJEITADAS – ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE HOSPITALAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovadas as irregularidades na perícia médica judicial, deve ser mantida.

Em regra, mesmo que o perito nomeado pelo Juízo não seja
expert
na área específica de diagnóstico e tratamento da doença em discussão, não há nulidade da prova, já que se trata de profissional médico. Basta
que o laudo se encontre bem fundamentado, com respostas conclusivas aos quesitos elaborados pelas partes.

O falecimento da paciente não configura, por si só, o nexo causal entre o dano experimentado e os serviços prestados pela equipe do Hospital, devendo, para que haja a obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico ou da equipe hospitalar.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos apelantes, condenando-os nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os recorrentes suscitam preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de que há inconsistência e contradição da perícia médica com as provas dos autos e com o laudo complementar.

Arguem a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de não ter sido realizada nova perícia por especialista, dada a complexidade da situação.

No mérito, alegam que a responsabilidade da apelada é patente, uma vez que foi omissa e negligente, contribuindo para a evolução do quadro da paciente, levando-a à óbito.

Contrarrazões no id 152001728-pág. 01/27.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão dos autores/apelantes se ampara na suposta má-prestação dos serviços hospitalares à Renata Batista da Silva - esposa e filha dos recorrentes – que veio a falecer com 24 anos de idade.

Preliminares - nulidade da sentença por inconsistência e contradição da perícia médica com as provas dos autos e com o laudo complementar.

Os recorrentes sustentaram a existência de contradição no laudo pericial com a prova dos autos e no laudo complementar.

Em relação ao questionamento 2 do laudo pericial, a
expert
responde que a primeira prescrição medicamentosa realizada pelo corpo clínico do Hospital no dia 10/02/2012, quando foi internada a pedido do médico Hélio Marcelo Sandrin que já a havia consultado anteriormente, tinha o objetivo de melhorar as
“Dores abdominais em cólicas,
diarreias
eventuais, sem melhora ambulatorial, PA = 80x60.”

Apesar de constar no prontuário do dia 12/02/2012,

que ela assim se encontrava há 04 dias, os demais documentos mostram que a paciente foi submetida a variados exames, que não apresentaram anormalidade, tendo obtido alta hospitalar com anunciada prescrição de medicamentos para auxiliar na evacuação e orientações alimentares para prevenir a formação de fecaloma (formação de fezes endurecidas).

Além disso, no espaço reservado ao diagnóstico inicial lê-se:

“GECA – gastroenterocolite aguda (
diarreia
), desidratação II grau, úlcera”. (destaquei)

No quesito 7 (fls. 618), quando questionada se
“a prescrição médica efetivada pelo corpo clínico do Hospital Santa Helena no ato da internação, em especial o item 7 (sete), o medicamento informado ‘Imosec’, serve para o tratamento de dificuldade de evacuação”,
a resposta da perita foi que “não”,
bem como que a ingestão de tal medicamento pode ter agravado o quadro clínico da falecida.

Contudo, no laudo complementar, pág. 6 (id. 79797659), consignou que a internação do dia 10/02/2012 na verdade foi efetuada com diagnóstico de GECA (Gastroenterocolite aguda) e que o medicamento foi administrado corretamente por causa do diagnóstico mencionado.
Disse ainda que a constipação foi
“uma resposta não esperada após o tratamento, que tinha como objetivo apenas controlar a diarreia.”

Quanto ao quesito 21:

“21) Os retornos que a mesma efetivou do dia 30/03/2012 com as mesmas queixas já anteriormente apresentadas agora agravadas foram solucionadas ou adequadamente diagnosticadas pelo quadro clínico do Hospital Santa Helena?

Resposta: não foram solucionados.”

Os autores/apelantes questionaram o motivo da resposta, uma vez que em outros momentos a perita relatou que os procedimentos realizados pelo Hospital foram corretos. No laudo complementar a perita afirmou que
“a medicina não é uma ciência exata e cada paciente é único”
,
mas respondeu que obviamente o problema não foi solucionado, mesmo mediante as queixas apresentadas pela
de cujus
.
(pág. 04/05 do laudo complementar (id. 79797659).

Essa resposta não é vaga e contraditória como alegaram os apelantes, pois a medicina realmente não é uma ciência exata, tanto é que a responsabilidade civil médica é obrigação de meio e não de resultado.

Na página 7 do laudo médico complementar (id. id. 79797659), sobre o exame de urina que apresentou leucócitos duas vezes maiores do que o considerado dentro dos padrões (fls. 134) -
“Leucócitos

- 26.000 m/L - (Valor de referência: 0 a 10.000 /mL)”,
a
expert
afirmou que
a queixa da paciente era dor abdominal, entre outras, em momento algum foram relatadas alterações urinarias e que
um exame isolado não significa nada
, pois segundo as literaturas médicas, alterações infecciosas em exames de urina sem queixas urinarias não devem ser tratadas e são chamadas de bacteriúrias assintomáticas.

Não obstante os recorrentes terem alegado que o corpo clínico do Hospital deveria, no mínimo, investigar as alterações desse exame, o que pode ter causado a sepse, o parecer da perita está correto.

Ao final, a conclusão do laudo complementar foi a seguinte:

“(...) Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, bem como uma análise dos exames complementares, queixas da paciente, tratamento realizado, evolução da mesma relatada por vários médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, afirma-se que
não houve erro médico de negligência, imperícia e/ou imprudência no caso em tela. o desfecho desfavorável e não esperado da mesma se deu mesmo com atendimento adequado do caso em questão. (...)”

Logo, não se constata contradição ou falha na perícia, motivo pelo qual, rejeito a preliminar.

Cerceamento de defesa em razão de não ter sido realizada nova perícia por especialista

O entendimento desta Corte é no sentido de que

em regra, mesmo que o perito nomeado pelo Juízo não seja
expert
na área específica de diagnóstico e tratamento da doença em discussão, não há qualquer nulidade da prova, já que se trata de profissional médico,
bastando que o laudo se encontre bem fundamentado, com respostas conclusivas aos quesitos elaborados pelas partes.

Além disso, quando na nomeação o juízo indica a qualificação do perito, a sua impugnação deve ocorrer na primeira oportunidade em que a parte se manifestou nos autos, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 507 do CPC.

Para ilustrar:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP – Rel. MIn. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Mi. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado

em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.) III – Agravo interno improvido.”
(STJ – AgInt no AREsp 1557531/SP – Rel. Min. Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 19.10.2020 – DJe 22.10.2020).

Rejeito, também, esta preliminar.

MÉRITO

O pedido de indenização se fundamenta na má prestação dos serviços hospitalares no atendimento da paciente Renata Batista da Silva, esposa e filha dos demandantes, quando procurou atendimento na instituição apelada com queixa de dores abdominais, que a levaram à primeira internação no hospital em
10 de fevereiro de 2012,
constando no campo reservado à justificativa para a internação os seguintes sintomas:

“Dores abdominais em cólicas,
diarreias
eventuais, sem melhora ambulatorial, PA = 80x60.” (destaquei)

Risco + tratamento internado.”

No espaço reservado ao diagnóstico Inicial lê-se:

“GECA – gastroenterocolite aguda (
diarreia
), desidratação II grau, úlcera”

Apesar de não constar alta médica em 14/02/2012, a documentação acostada aos autos demonstra que houve evolução da paciente, conforme assinalado pela
expert:

“Ao questionar o quesito 5 em que “no ato da alta medica ocorrida em 14/02/2012 os exames constantes no prontuário da mesma atestavam sua condição para ficar fora dos cuidados hospitalares médicos e a resposta é sim”: os exames laboratoriais que constam no anexo 3, realizado no dia 10/02/2012 e no dia 12/02/2012, assim como a endoscopia realizada no dia 13/02/2012, não apresentam alterações, ou seja, não indicam infecção bacteriana, por exemplo, logo, com base nestes exames, conclui-se que a paciente do caso em tela estava, no momento da alta medica, apta e em condições de alta hospitalar para seguimento do tratamento a nível ambulatorial, ou seja, em casa, com medicações orais e, caso necessário, com acompanhamento médico em ambulatório/consultório.” (sic)

A paciente voltou ao hospital no dia 11 de março de 2012, foi atendida pela médica Andrea Barella e submetida a exames de hemograma, transaminases, amilase, teste de gravidez e encaminhada para sua residência com indicação de tratamento sintomático.

Em
14 de março de 2012
a paciente retornou e foi atendida pelo médico Hélio Marcelo, clínico geral, havendo imediata reavaliação por cirurgia e hospitalização de Renata que apresentava quadro clínico de suboclusão intestinal por fecaloma (grande massa de fezes endurecida). O exame de ultrassom realizado nessa mesma data teria apresentado normalidade nos órgãos, porém importante quantidade de gases nos intestinos.

Conforme documentação e narrativa das partes, a paciente foi submetida a vários procedimentos denominados “Fleet enemas” (introdução de glicerina pelo reto, para lavagem e eliminação das fezes ressecadas) até de 4/4 horas, sem êxito na evacuação, nos dias 16 e 17 de março de 2012, tentativa de realização de endoscopia, que não foi possível por conta da não eliminação das fezes, e com mais enemas e ingestão de laxantes pela via retal de 12/12 horas, por três dias, com o objetivo de realização do exame de colonoscopia, e acabou por se submeter à cirurgia de Laparotomia Exploradora, que detectou a presença de intestino delgado distendido e edemaciado, colon direito repleto de massa (fecaloma), tendo sido realizada a retirada manual até sigmoide e reto, bem como através de ampola retal em grande quantidade e a lavagem da cavidade, conforme descreve o documento acostado no ID 41583686, p. 25.

Após a cirurgia, em 19/03/2012, ela foi encaminhada para recuperação na UTI e apresentou boa evolução, recebendo alta para a enfermaria em 24/03/2012 e alta hospitalar em 30/03/2012.

Observa-se que o relatório de enfermagem
(ID 41584569,
p. 6) confirma o bom estado da paciente nessa ocasião, não se sustentando a alegação dos autores de que não houve êxito no procedimento.

Sobre o diagnóstico definitivo do problema de saúde da paciente após o procedimento cirúrgico, a perita judicial apontou o fecaloma como a enfermidade diagnosticada e atestou como adequada a prescrição médica do pós-cirúrgico. Afirmou que a paciente apresentava condições de sair da UTI e, posteriormente, a receber alta hospitalar na data em que isso acorreu (quesitos 14, 15, 16 e 20 do laudo pericial e 34 e 35).

De acordo com a recomendação médica, houve o retorno da paciente ao ambulatório de cirurgia geral para consulta de rotina, com queixas genéricas e novamente com dificuldade para evacuar e flatulências, resultando na solicitação de exames, inclusive uma colonoscopia com biopsia no dia
12 de abril de 2012
(ID 41584563, p. 25), cujos resultados foram normais, com alteração do exame de urina, de 10.4.2012, mostrando a presença de leucócitos, mas segundo a parte ré, foi receitado o uso de antibióticos via oral pela Dra. Andrea Barella. No entanto, não se localiza nos autos a comprovação da referida prescrição médica.

Quanto às queixas apresentadas depois de 30/03/2012, nos retornos da paciente, a perita judicial afirmou que não foram solucionadas pela parte ré (quesito 21 da primeira série), não obstante os exames laboratoriais apresentarem normais, conforme consta do quesito 36 (segunda série).

Não se constata a realização do procedimento de colonoscopia com biopsia, solicitado pela médica Andrea Barella em 12/04/2012.

Em 20/04/2012 a paciente foi atendida na Policlínica do Planalto com vômitos e dores abdominais e após ter ficado em observação, foi encaminhada ao réu/apelado para nova internação, voltando a paciente aos cuidados da equipe de cirurgia, que teria solicitado acompanhamento da clínica médica, verificando-se no laudo do raio-x do abdômen da enferma o seguinte quadro:

“Importante distensão aérea de alças de delgado no hemi-abdome esquerdo e pelve. Moderada quantidade de resíduos fecais no cólon direito”.

O médico Luiz Henrique Borges constatou vômitos de aspecto fecalóide, taquicardia, sonolência, desidratação, hipocorada (pouca coloração na pele), com abdômen pouco distendido e doloroso à palpação, já com distúrbios de coagulação e diagnóstico de suboclusão intestinal.

Ela foi então encaminhada para a UTI às 21 horas uma vez que o quadro foi evoluindo rapidamente, feita drenagem para esvaziamento do estômago e melhora na respiração da paciente, sem necessidade de ventilação mecânica ou drogas vasoativas.

De acordo com o apelado, apesar de todos os esforços realizados posteriormente à cirurgia, a constipação voltou, causando estase em nível de intestino, facilitando o aporte de bactérias das fezes para a corrente sanguínea e provocando infecção, processo que ocorre especialmente em pós-operatório recente, em virtude das alterações imunológicas de todos os procedimentos cirúrgicos. Assim, quando a doente foi internada mais uma vez, se encontrava com franco quadro infeccioso (infecção generalizada – septicemia) e de obstrução intestinal por novo fecaloma, tendo sido transferida para a UTI com grave instabilidade hemodinâmica. Esse quadro grave de septicemia evolui para choque séptico e óbito por falência múltipla de órgãos.

A perita judicial afirma que a prescrição médica e os tratamentos dispensados à paciente na última internação foram adequados ao quadro clínico apresentado. Tais confirmações são visualizadas, também, nas respostas aos quesitos 38, 39 e 41 da segunda série, no que tange à correta internação na UTI e aos medicamentos prescritos.

Logo, não há como afirmar que houve negligência, imperícia ou falha no atendimento do quadro clinico hospitalar que tenha levado ao falecimento da esposa e filha dos apelantes, sendo inviável a responsabilização do apelado.

Para gerar o dever de reparação são necessários alguns requisitos indispensáveis, como a conduta contrária a um dever jurídico (ato ilícito) que é a causa (nexo causal) do dano (prejuízo de outrem). A responsabilidade do médico é subjetiva, ou seja, são necessários os seguintes elementos para ensejar o dever de reparação: Conduta ilícita e Culposa; Nexo causal; Dano. Elementos indispensáveis para caracterização da responsabilidade civil.

Como regra geral a obrigação do médico é de meio e, por essa razão, cabe ao paciente ou aos autores da demanda o ônus da prova da inexecução obrigacional por parte do profissional.

Atribuir ao médico a obrigação de resultado e consequentemente a culpa presumida, não condiz com a proteção constitucional da dignidade da pessoa humana, pois reduz suas chances de bom combate na lide. A sua responsabilidade deve se ater ao que depender dele exclusivamente e não pelas respostas do organismo do paciente e nem pelas limitações naturais da medicin
a.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE, E TAMBÉM DO NEXO DE CAUSALIDADE. APURAÇÃO DE QUE O AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DECORREU DO PRÓPRIO RISCO CIRÚRGICO, DA CONDUTA E CIRCUNSTÂNCIAS CLÍNICAS DO PACIENTE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. Conforme precedente deste Colegiado, "como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano" ( REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012). 2. A Corte local aponta que a cirurgiã tomou medidas adequadas, salientando a inexistência de relação de causa e efeito entre os danos afirmados na exordial e os serviços profissionais, assim como que outro Médico apurou que "a prótese estava bem posicionada, e que nova revisão era necessária por conta da dor e da limitação da mobilidade do paciente (fls. 100 dos autos digitalizados ? mov. 1.3), o que, segundo explicou, guarda relação com a artrite reumatoide que acometia o paciente em questão. É que pessoas portadoras dessa doença autoimune acabam por apresentar processos inflamatórios nas articulações, inchaços, dores e limitação de movimentos". 3. Igualmente, como segundo fundamento autônomo adotado pelo acórdão recorrido para afastar o nexo de causalidade, é apurada a culpa exclusiva do próprio paciente, pois: a) "logo após a realização da cirurgia do joelho [...], o paciente se evadiu do hospital antes de receber alta médica e de retirar os pontos"; b) "não bastasse isso, ele frequentemente desobedecia as recomendações médicas e retornou ao consultório médico apenas 50 (cinquenta) dias após a realização da cirurgia, com dores e informando que 16 (dezesseis) dias após a cirurgia já estava dirigindo e carregava peso"; c) "consta dos autos a informação de que [...] tinha por hábito adquirir medicamentos importados do Paraguai e se automedicar". 4. "O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo" ( REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). 5. Em vista do apurado, só é possível cogitar em revisão do decidido mediante reexame de provas, o que encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ, a impedir o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1662960 PR 2020/0033076-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023